Tribunal: TJBA
Processo: 8018019-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018019-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WS RODOVIAS LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE JATOBA GOMES

AGRAVADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO E EXTINGUE A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução por inexistência de título executivo judicial, sendo arguida, em contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do pronunciamento que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, para fins de determinação do recurso cabível; (ii) estabelecer se a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, nos termos dos arts. 203, § 1º, 485 e 924 do CPC.

O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unicidade, sendo a apelação o recurso cabível contra sentença, conforme art. 1.009 do CPC.

Apenas as decisões que resolvem a impugnação sem extinguir a execução possuem natureza interlocutória, sendo impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue a execução configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que extingue o cumprimento de sentença deve ser impugnada por apelação.

A ausência de demonstração de dolo processual afasta a configuração de litigância de má-fé, não sendo cabível a aplicação de multa.

A majoração dos honorários recursais é devida, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença e é impugnável por apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A configuração de litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não se caracterizando por mero equívoco técnico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 85, §§ 1º e 11, 203, § 1º, 485, 924, 932, III, 1.009 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.924.879/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.608.843/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.06.2020, DJe 30.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.750.183/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.04.2020, DJe 27.04.2020; TJBA, AGV nº 8027222-54.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 01.02.2022; TJBA, AGV nº 8020890-08.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 11.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo de Instrumento
n.°
8018019-29.2025.8.05.0000
, originári
o
da
3ª
Vara
Cível e Comercial
da Comarca de
Salvador
– BA
, a
gravante

WS RODOVIAS LTDA
e

agravad
o

VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto
da
Relatora.

III